Tribunal: TJES
Processo: 5003972-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003972-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: ROBERTO FERREIRA DA ROCHA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003972-54.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ROBERTO FERREIRA DA ROCHA

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. IDENTIFICAÇÃO EQUIVOCADA DA PARTE NO ACÓRDÃO. RETIFICAÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Roberto Ferreira da Rocha em face de acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a anteriores aclaratórios, mantendo decisão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Banestes Seguros S.A., para autorizar a reiteração de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. O embargante sustenta a existência de erro material no julgado, consistente na identificação equivocada da parte agravante/embargada como “Banco do Estado do Espírito Santo”, quando a denominação correta seria Banestes Seguros S.A., requerendo a retificação do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a incorreta identificação da parte agravante/embargada no acórdão configura erro material passível de correção por meio de embargos de declaração, sem alteração do conteúdo decisório do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se erro material a inexatidão objetiva e evidente relacionada a aspectos formais da decisão, como equívocos de digitação, cálculo ou identificação de partes, cuja correção não altera o conteúdo do julgado.

A jurisprudência admite a correção de erro material por meio de embargos de declaração sempre que se tratar de inexatidão perceptível de plano e dissociada do mérito da decisão.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão identificou equivocadamente a parte agravante/embargada como “Banco do Estado do Espírito Santo”, quando a correta denominação constante dos autos é Banestes Seguros S.A., caracterizando erro material passível de correção.

A retificação da denominação da parte constitui providência meramente formal, destinada a adequar o texto do acórdão aos elementos constantes do processo, sem modificar a conclusão anteriormente firmada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A identificação equivocada de parte no acórdão configura erro material passível de correção por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.679.189/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.04.2018; TJ-PR, ED 0007265-88.2017.8.16.0017, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, 10ª Câmara Cível, j. 14.03.2022; TJ-BA, ED 0559383-43.2014.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, publ. 05.03.2020; TJ-SP, AI 2110890-45.2018.8.26.0000, Rel. Des. Valdecir José do Nascimento, 16ª Câmara de Direito Público, j. 30.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003972-54.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ROBERTO FERREIRA DA ROCHA

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
ROBERTO FERREIRA DA ROCHA
em face do v. acórdão (ID 14528565) que, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos aclaratórios anteriormente opostos. O referido acórdão manteve a decisão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela
BANESTES SEGUROS S.A.
, autorizando a reiteração de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha".

O embargante sustenta a existência de erro material no julgado. Aduz que o acórdão, ao reportar-se aos elementos do processo, identificou erroneamente a parte embargada como sendo o "Banco do Estado do Espírito Santo", quando, em verdade, a parte exequente e agravante é a
BANESTES SEGUROS S.A.
. Assim, requer o acolhimento do recurso para a devida retificação.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo não conhecimento ou rejeição dos embargos. Sustenta que o suposto erro é irrelevante, não gerando prejuízo à identificação das partes ou à essência do julgado, e alega que a medida possui caráter meramente protelatório, visando apenas adiar o trânsito em julgado e a execução.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos por ROBERTO FERREIRA DA ROCHA (ID 15311468), concluí ser o caso de dar-lhes provimento.

Como cediço, o erro material que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquele que diz respeito à inexatidão relacionada a aspectos objetivos, na esteira da remansosa jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MERA IRRESIGNAÇÃO.
1. Erros materiais passíveis de correção pela via dos embargos de declaração são aqueles compreendidos como meros equívocos ou inexatidões relacionados a aspectos objetivos como, por exemplo, um cálculo errado, ausência de palavras, erro de digitação ou troca de nomes.
2. Inviável a utilização dos embargos de declaração a pretexto de modificação do teor do julgado, em vista da obrigatoriedade de serem observados os requisitos dos artigos 494, inciso I e 1.022 caput e incisos, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-PR - ED: 00072658820178160017 Maringá 0007265-88.2017.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 14/03/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO. I  Viável é o acolhimento de embargos declaratórios quando existe omissão, obscuridade, contradição ou erro material no decisum embargado, conforme inteligência do artigo 1022 do CPC. II 
Considera-se erro material aquele que não corresponde a vontade do órgão prolator da decisão, facilmente perceptível.
[...] (TJ-BA - ED: 05593834320148050001, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2020)

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. INCLUSÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EM QUALQUER TEMPO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 494, I, DO CPC.
O erro apontado pelo Instituto réu é objetivo, claramente identificável, não é controvertido, e também não constitui tema polêmico, objeto de dissenso, seja na doutrina, seja na jurisprudência - de rigor reconhecer a ocorrência de erro material
-. Ademais, o erro material não fica sujeito à preclusão. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21108904520188260000 SP 2110890-45.2018.8.26.0000, Relator: Valdecir José do Nascimento, Data de Julgamento: 30/07/2019, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/07/2019)

Aliás,
“
na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado.
O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada."
(STJ. EDcl no AgInt no REsp 1679189 / PE. Rel. Min. Og Fernandes. J. em 17/04/2018).

Nessa toada, percebe-se que houve equívoco material no acórdão anterior, no que tange à identificação da parte Agravante/Embargada. Conforme apontado pelo Embargante, constou indevidamente o nome "Banco do Estado do Espírito Santo", quando a denominação correta da parte é “BANESTES SEGUROS S/A”.

Evidente, pois, que o erro material deve ser sanado para corrigir a identificação da parte em todo o corpo do julgado e na ementa, destacando-se que tal circunstância em nada altera a conclusão exarada por ocasião do julgamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
ROBERTO FERREIRA DA ROCHA
e
DOU-LHES PROVIMENTO
, sem atribuição de efeitos infringentes, tão somente para sanar erro material, a fim de determinar que, onde se lê “Banco do Estado do Espírito Santo”, leia-se “BANESTES SEGUROS S/A”, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.